Tribunal: TJMT
Processo: 1036037-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036037-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES - CPF: 109.966.561-20 (EMBARGADO), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (EMBARGANTE), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Idelvânia Menezes de Araújo contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n.o 1036037-89.2024.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, com base em indícios de falsidade do título executivo. A embargante alega omissões e contradições no julgado, relacionadas à suposta premeditação processual, abuso de direito, violação de prerrogativas da advocacia, risco à integridade física e áudios com confissão contratual da parte agravante. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições relevantes que justifiquem a oposição de embargos de declaração; (ii) verificar se é cabível a concessão de efeitos infringentes ao recurso, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria central, com fundamentação clara quanto à concessão de efeito suspensivo baseada em prova pericial sobre falsidade documental e risco de dano irreparável.

As alegações de premeditação processual, violação de prerrogativas, risco à integridade física e existência de áudios de confissão não configuram omissões ou contradições aptas a justificar o recurso, por não infirmarem a ratio decidendi adotada.

A invocação de precedentes e súmulas não impõe, por si só, vício sanável por embargos, especialmente quando a decisão já se apresenta fundamentada.

O prequestionamento foi acolhido exclusivamente para fins recursais, sem reconhecimento de vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

A existência de prova pericial sobre falsidade documental pode justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que sem a garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Idelvânia Menezes de Araújo contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n.o 1036037-89.2024.8.11.0000, por meio do qual foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, com fundamento em indícios de falsidade do título executivo.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, consistente na ausência de enfrentamento da premeditação processual e do abuso de direito pela agravante.

Alega que há omissão quanto à omissão sobre fato de suposta agressividade e violação de prerrogativas da advocacia, bem sobre risco à integridade física da embargante, com referência a suposto processo de violência doméstica.

Ressalta a existência de contradição ao se reconhecer possível nulidade do contrato sem considerar áudios em que a agravante admitiria ciência das obrigações contratuais.

Requer ao final, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, bem como a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão, com efeitos infringentes para revogar o efeito suspensivo concedido.

Contrarrazões apresentadas. Id.297349374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidido.

Logo, “Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão”. (STF - ARE: 1445343 SP, Relator.: Min . André Mendonça, Data De Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma, Data De Publicação: Processo Eletrônico Dje-S/N Divulg 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024).

No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, com fundamentação clara e coerente, centrada na análise da excepcionalidade da hipótese, consubstanciada na existência de prova pericial que indicou adulteração digital nas assinaturas do contrato, bem como na hipossuficiência da agravante e no risco de dano irreparável decorrente da continuidade dos atos de execução.

As alegações da Embargante traduzem, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, sob o rótulo de omissão e contradição, rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Quanto aos fatos alegadamente omitidos (litigância de má-fé, violação de prerrogativas profissionais, risco pessoal à parte agravada e áudios de confissão), nenhum deles possui o condão de infirmar a fundamentação do julgado embargado, que se limitou à análise do requisito da verossimilhança da alegação de falsidade documental para fins de concessão de efeito suspensivo.

Ademais, o suposto descumprimento de precedentes do STJ (inclusive repetitivos) e de súmulas vinculantes não configura, por si só, vício sanável por embargos de declaração, notadamente quando a tese jurídica foi fundamentadamente enfrentada, ainda que de modo diverso do pretendido pela parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é sabido que conforme precedentes da Corte Cidadã, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a explicitar prequestionamento legal ou constitucional quando já fundamenta adequadamente a decisão. (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, com a ressalva do prequestionamento dos dispositivos invocados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025